Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA. ABONO DE PONTO. COISA JULGADA E FIDELIDADE AO TÍTULO.
1. O v. acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores plantonistas de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/11.
2. Na fase de cumprimento de sentença, não comporta analisar a proporcionalidade das horas trabalhadas por cada servidor plantonista para a fixação dos dias de abono, uma vez que deve ser observada a decisão judicial transitada em julgado que expressamente reconheceu o direito dos servidores plantonistas a cinco dias de abono de ponto, não fazendo qualquer ressalva a escala de trabalho.
3. Em face dos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada, conclui-se que o pedido de cálculo proporcional ao regime de plantão extrapola a condenação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.